Tribunal: CARF
Processo: 18470.726738/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726738/2011-91
ACÓRDÃO
2002-009.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERUSA PAIVA PALHARES TORREALBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726738/2011-91
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 7 a 9, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010, formalizando imposto suplementar a pagar no valor de R$ 32.429,56,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 14 a 19, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 117.925,68. Na
mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$26.558,89.
Cientificado do lançamento em 30/06/2011, fl. 67, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 28/07/2011 (fls. 2 a 5), alegando, em síntese, que:
- não houve qualquer omissão de receita por parte da impugnante;
- em 12/06/2003, a impugnante e seu ex-cônjuge, Rodrigo Borges Torrealba, CPF
785.610.687-34, celebraram um acordo extra judicial, devidamente homologado
em juízo, que vige até a presente data, pelo o qual o ex-cônjuge obrigou-se a
pagar, a título de pensão alimentícia o valor correspondente a 50 salários mínimos
mensais, sendo metade para cada filho;
- o ex-cônjuge obrigou-se também a contribuir com o equivalente a R$7.200,00
mensais (à época), a título de reembolso de despesas com moradia/aluguel do
imóvel que viesse a ser locado pela impugnante para a residência dos filhos do
casal;
- resta clara a natureza de reembolso das despesas efetuadas pela impugnante a
título de aluguel no valor de R$ 117.925,68;
- a impugnante informou corretamente os rendimentos tributáveis, não havendo
que se falar na omissão de rendimentos tributáveis alegada pela fiscalização;
- o valor de R$ 231.640,71 pago a título de pensão alimentícia para seu filho
Rafael Palhares Torrealba, CPF 099.787.327-21, foi devidamente informado pelo
próprio em sua declaração.
- anexa contrato de locação, com os respectivos comprovantes de pagamento,
que representam a quantia de R$ 117.925,68, informada como rendimentos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726738/2011-91
3
isentos e não tributáveis dos dependentes, recebida a título de reembolso, que
somada ao valor informado a título de pensão alimentícia, perfaz R$ 256.175,68.
Ao final, espera que a presente impugnação seja julgada totalmente
improcedente.
A autoridade revisora, da análise da impugnação apresentada, concluiu pela
manutenção do lançamento, consoante Termo Circunstanciado, fls. 72 a 76. A
contribuinte foi cientificada do citado Termo Circunstanciado, juntamente com o
Despacho de fl. 77, tendo apresentado a manifestação de fls. 83, na qual alega
que:
- não procede a informação de que o Sr. Rodrigo Borges Torrealba lançou a título
de pensão alimentícia o valor de R$ 256.175,68 em sua declaração, englobando o
outro filho Rodrigo Palhares Torrealba, CPF 099.787.467-81;
- o filho Rodrigo Palhares Torrealba, conforme audiência de conciliação, passou a
residir com o pai, ficando este exonerado do pagamento de pensão alimentícia
em relação a este filho;
- os valores apurados referem-se a pensão do seu filho Rafael Palhares Torrealba
no período de janeiro a dezembro de 2009, totalizando o valor de R$ 138.250,00;
- a diferença de R$ 117.925,68 refere-se ao reembolso de aluguel;
- o valor de R$ 117.925,68 não é tributável, conforme legislação vigente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
c) os rendimentos oriundos de pensão alimentícia estão comprovados pelos
documentos juntados aos autos - inexistência de omissão
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726738/2011-91
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos considerado pelo contribuinte como
isentos.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da análise da Declaração de Ajuste Anual em nome da contribuinte, verifica-se
que foi informado Rafael Palhares Torrealba como seu dependente. Foram
também informados rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente no valor
de R$ 138.250,00 e rendimentos isentos no valor de R$ 117.925,68.
Observe-se que a soma dos valores de rendimentos anteriormente mencionados
perfaz o valor de R$ 256.175,68, valor este informado na Declaração de Ajuste
Anual em nome de Rodrigo Borges Torrealba, referente ao exercício 2010, a título
de pensão alimentícia.
Em sua impugnação, a contribuinte traz aos autos cópia de petição de fls. 21 a 25,
na qual encontra-se consignado que o pensionamento alimentar devido pelo
Rodrigo Borges Torrealba aos seus dois filhos correspondia a importância de 25
salários mínimos para cada e que este contribuiria também com o valor
equivalente a R$ 7.200,00 para atender despesas com aluguel e encargos do
imóvel que vier a ser locado pela representante dos alimentados para a residência
destes últimos.
O valor de R$ 138.250,00 corresponde à soma de 25 salários mínimos mensais de
janeiro a dezembro de 2009, conforme Termo Circunstanciado de fl. 74. Assim
sendo, constata-se que a contribuinte informou em sua declaração o rendimento
recebido a título de pensão alimentícia pelo seu filho Rafael Palhares Torrealba.
Cabe ressaltar que, consoante Manual de Perguntas e Respostas, referente ao
exercício 2010, no seu item 337, os valores estipulados na sentença, como
alugueis, condomínio, transporte, previdência privada não são dedutíveis a título
de pensão alimentícia.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726738/2011-91
5
É mister também observar que Rodrigo Borges Torrealba não arcou com despesas
com alugueis de imóvel locado pela representante dos alimentados para a
residência destes últimos por liberalidade, o que caracterizaria doação e
consequentemente rendimento isento, mas sim em razão da existência de acordo
ou decisão judicial.
Assim sendo e considerando que o art. 37 do Decreto no 3.000, de 1999, dispõe
que constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, cabe
considerar tributável o valor de R$ 117.925,68 pago em cumprimento de decisão
ou acordo judicial.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 115
DF CARF MF
Original